Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719431-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DINIZ - LOCACAO DE VEICULOS LTDA, PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM S/A. AGRAVADO: TANA ROSA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, as Agravantes apresentaram comprovante de pagamento de preparo (Id. 18099272) não correspondente à guia que contém as informações processuais, conforme determina o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013. Assim, intimem-se as Agravantes para que apresentem a guia de recolhimento do preparo, com as informações relativas ao processo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, ou recolham o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, sob pena de deserção. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora